Tribunal: TJDFT
Processo: 0734525-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734525-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V. G. C. REPRESENTANTE LEGAL: V. G. C. AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DESPACHO Intime-se a parte agravada para, caso queira, manifestar-se em até 5 (cinco) dias acerca da petição de ID n° 41696176 que, entre outras, comunica o descumprimento da liminar deferida em ID n° 40296141. Após o cumprimento desta determinação, retornem os autos à conclusão. BRASÍLIA, DF, 29 de novembro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora